Tribunal: STF
Processo: AI 547215
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: deficiência do traslado: falta da
cópia do inteiro teor dos acórdãos proferidos na apelação e nos
embargos de declaração, de traslado imprescindível, nos termos do
art. 544, § 1º, do C. Pr. Civil, cabendo à agravante o ônus
exclusivo de fiscalizar a formação e completeza do instrumento.
A
 oportunidade para a agravante instruir o recurso é a da sua
interposição não havendo como considerar peça juntada após esse
momento.